Tribunal: TJMT
Processo: 1038184-38.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038184-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. HIDRÔMETRO IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Águas Cuiabá S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Crea Márcia Ferreira de Souza em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e materiais, declarando indevidos os faturamentos lançados no hidrômetro n. A06L067234, no período de março/2018 a agosto/2019, condenando a concessionária à restituição/abatimento dos valores pagos a maior e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) aferir a regularidade da cobrança realizada pela concessionária de água no período de março/2018 a agosto/2019; e

(ii) verificar a ocorrência de danos morais e materiais passíveis de indenização.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre a concessionária de serviço público e o consumidor caracteriza-se como relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 22 do CDC), que impõem ao fornecedor o dever de prestar serviço adequado, seguro e contínuo.

4. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, podendo ser afastada apenas mediante comprovação da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso.

5. Laudo pericial atesta que o hidrômetro instalado na unidade consumidora da Apelada estava fora dos padrões metrológicos exigidos e possuía mais de 26 anos de uso, em descumprimento à Portaria INMETRO n. 246/2000, comprometendo a veracidade das medições e, consequentemente, das cobranças realizadas.

6. A concessionária não produziu prova hábil a infirmar a constatação técnica de irregularidade do medidor, tampouco demonstrou que os valores faturados correspondiam ao efetivo consumo da unidade consumidora, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (art. 373, §1º, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC).

7. A cobrança indevida de valores exorbitantes, seguida da suspensão do fornecimento de água, configura falha na prestação do serviço essencial e enseja indenização por danos morais, os quais são presumidos (
dano in re ipsa
), em razão do impacto direto na dignidade do consumidor.

8. A existência de filho menor, com necessidades especiais, na residência da Apelada agrava a repercussão da conduta ilícita da concessionária, reforçando a necessidade de reparação.

9. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo e compensatório da indenização.

10. Os danos materiais restaram comprovados pelos pagamentos efetuados a maior pela consumidora e pela necessidade de aquisição de água por caminhão-pipa durante a interrupção indevida do serviço, sendo devida a restituição dos valores despendidos.

11. Os honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação são adequados, considerando a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido, não havendo razões para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação do serviço essencial, salvo comprovação de excludentes do nexo causal.

2. A cobrança indevida de valores decorrente de medição irregular, seguida da interrupção do fornecimento de água, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

3. O dano moral, em casos de suspensão indevida de serviço essencial, é presumido (
dano in re ipsa
), independentemente da demonstração do abalo psíquico pelo consumidor.

4. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e suas consequências ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.06.2020; STJ, REsp 1697168/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.10.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada por
CREA MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA
,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para declarar indevidos os faturamentos lançados no hidrômetro n. A06L067234, no período de março/2018 a agosto/2019, condenando a ora Apelante a restituir/abater os valores pagos a maior e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (
vide
ID. 266386456).

Por suas razões recursais de ID. 266386458, a concessionária Apelante sustenta, em suma, que inexistiria irregularidade na cobrança, tendo sido o faturamento realizado com base no real consumo registrado por equipamento aprovado pelo INMETRO, de modo que os valores cobrados são devidos e decorrem de consumo elevado imputável exclusivamente à Apelada.

Assim, aduz que não houve falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e,
subsidiariamente
, a redução do
quantum
indenizatório e dos honorários arbitrados.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no ID. 266386464, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 267276775).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não foram suscitadas preliminares, nem vislumbro questões de ordem pública a serem apreciadas de ofício, motivo pelo qual
passo ao exame do mérito recursal
.

In casu
, constou da sentença objurgada:

“(...) A controvérsia da demanda gira em torno da veracidade das faturas cobradas no período de abril de 2018 a agosto de 2019 acima do consumo médio verificado em faturas anteriores e os danos inerentes à interrupção ilegal do abastecimento de água na residência da autora.

(...)

No caso, além das provas inseridas nos autos, houve a realização de perícia técnica no hidrômetro da unidade consumidora da autora que assim constou, notadamente (ID 110690807 - excertos extraídos):

(...)

Ou seja, o parecer técnico produzido restou conclusivo ao estabelecer reprovação do equipamento de aferição de consumo de água da usuária autora - Hidrômetro n. A06L067234; inclusive pelo longo tempo de uso.

Ainda que o laudo descreva a possibilidade de vazamentos no imóvel da autora/consumidora, o fato do hidrômetro não estar regular e dentro das normas de funcionamento adequadas, de acordo com o INMETRO, revela que a medição do consumo de água não pode ser realizada com a veracidade necessária apta a conduzir o lançamento do valor correspondente à fatura destinada ao imóvel da usuária/autora.

Logo, tenho que o pedido de refaturamento das contas inerentes ao período de novembro de 2018 a agosto de 2019 não condizem com o consumo real de água verificado na residência da autora, devendo ser refaturadas conforme as leituras realizadas em período anterior, onde consta o consumo de 10m3, até porque o Hidrômetro n. A06L067234 apresentou irregularidade.

(...)

Já no que tange ao pedido de reparação pelos danos morais sofridos por conta de tais fatos, recordamos que a relação jurídica de direito material travada entre as partes é típica de consumo, à luz dos propalados artigos 2º e 3º do microssistema de defesa do consumidor, incidindo na espécie, portanto, os ditames do Art.14 do mesmo texto legal, transcrito em linhas pretéritas, o que torna a responsabilidade civil objetiva, eximindo-se a concessionária de água ré, do dever indenizatório, apenas nas hipóteses traçadas no parágrafo 3º ou ante a ausência de seus requisitos essenciais.

Neste passo, os fatos sinalizam - com extrema nitidez - que a má prestação do serviço oferecido pela concessionária de água ré, referente à cobrança indevida de valores elevados, por meses consecutivos, na unidade consumidora da autora, inviabilizou o pagamento das faturas questionadas, ocasionando, inclusive, a suspensão do fornecimento de água em sua residência (IDs 92357723, 138245224 e 141533671).

E estabelecido o nexo causal, cumpre-nos detectar a existência do dano moral alegado pela autora.

Sabido e consabido que o dano moral pode ser conceituado como dor, vexame, constrangimento ou aborrecimento que interfere na esfera psicológica do ofendido, provocando abalo relevante.

Realmente, na hipótese sob exame, a autora sofreu cobranças indevidas da concessionária de água ré, em patamar elevado, de forma injustificada, com corte no fornecimento de água, o que se mostra suficiente para configurar os alegados danos, como antes visto.

Dentro deste contexto, não restam dúvidas que tais fatos, somada a existência de filho menor com autismo e portador de epilepsia na residência e sob os cuidados da autora, são aptos a ensejar o rompimento do equilíbrio psicológico, tornando possível o aparecimento de injusto aborrecimento, que se mostra superior àqueles inerentes à relação cotidiana.

Referente ao quantum indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o valor deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido da pessoa ofendida.

Assim, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, quanto ao dano material, de igual modo, merece acolhimento ante os valores despendidos para pagamento das faturas indevidamente calculadas, conforme os comprovantes bancários inseridos com a inicial e no decorrer dos autos (IDs 38175643, 23101272 e 23096198).

III - DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam,
ratifico
a tutela de urgência concedida, liminarmente (ID 24715010) e
JULGO PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na petição de ingresso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC, para:

tornar
indevidos os faturamentos lançados no Hidrômetro n. A06L067234, relacionados à unidade consumidora da autora, inerentes ao período de MAR/2018 a AGO/2019, bem como as faturas que se venceram, a partir daí, e excederam a média de consumo de 10m3, até a troca do equipamento de aferição (hidrômetro), vez que declarado irregular e muito antigo;
determinar
à concessionária de água ré a restituição ou o abatimento das quantias desembolsadas e provadas pela autora a título de pagamento de consumo de água (IDs 38175643, 23101272 e 23096198), no interregno de MARÇO/2018 a AGOSTO/2019, bem como as faturas que se venceram e excederam a média de consumo de 10m3, até a troca do equipamento de aferição (hidrômetro), tudo acrescido de juros, no percentual de 1% ao mês, a partir dos pagamentos realizados, bem como de correção monetária, a contar da data da publicação da presente decisão;
condenar
a instituição financeira ré ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento lesivo (suspensão da água - IDs 92357723, 138245224 e 141533671, em 08/11/2022) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmulas 54 e 362-STJ).

Custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes no percentual de 20% sobre o valor da condenação, a cargo da concessionária de água ré, nos termos do disposto no Art. 85, §2º, do

Código de Processo Civil. (...)”
(
vide
ID. 266386456).

Irresignada,
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
pretende a reforma da sentença ao argumento de que, em síntese, inexistiria irregularidade na cobrança, tendo sido o faturamento realizado com base no real consumo registrado por equipamento aprovado pelo INMETRO, de modo que os valores cobrados são devidos e decorrem de consumo elevado imputável exclusivamente à Apelada. Portanto, inexistiria falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais.

Com efeito, vê-se que a controvérsia recursal gravita em torno de 02 pontos principais:
(1)
aferir a regularidade da cobrança realizada pela concessionária de água Apelante em face da usuária Apelada, no período de março/2018 a agosto/2019, e
(2)
a ocorrência de danos morais e materiais passíveis de indenização.

Sem delongas, do cotejo dos autos,
constato que o recurso não comporta provimento
.

De início, impende registrar que se aplica à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo entre a concessionária de serviço público essencial e o usuário destinatário final (arts. 2º, 3º e 22 do CDC).

Nesse sentido, é o entendimento do STJ, “
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
” (
Ex vi
STJ. AgInt no REsp 1790153/RS. Relator Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma. Julgamento: 22/06/2020, DJe: 25/06/2020; destaquei.)

Sob tal perspectiva consumerista e à luz da teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil da Apelante
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
pelos eventuais danos causados em razão da prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e art. 14 do CDC, somente podendo ser afastada nas hipóteses legais de excludente do nexo causal,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso em tela, vê-se que os laudos periciais produzidos nos autos atestam, de forma categórica, a reprovação do hidrômetro n. A06L067234, instalado na unidade consumidora da Apelada, por desconformidade com os parâmetros metrológicos exigidos pela regulamentação vigente.

A
expert
foi incisiva ao concluir que o aludido equipamento estava "
fora dos padrões dos parâmetros percentuais de variação admissíveis em relação às vazões preconizadas para o ensaio
" (
Cf
. ID. 266386387 - pág. 16), podendo registrar volumes superiores ou inferiores aos efetivamente consumidos, o que compromete a veracidade das leituras realizadas e das faturas emitidas com base em tais registros.

Além disso,
o parecer técnico de ID. 266386387 apontou que o hidrômetro possuía mais de 26 anos de utilização
, em manifesta inobservância à Portaria INMETRO n. 246/2000, que estabelece a verificação periódica obrigatória a cada 05 anos para atestar o funcionamento regular.

Desse modo, a prova pericial corrobora a tese autoral de irregularidade na aferição do consumo e na cobrança de valores em descompasso com o real volume de água fornecido, indicando falha na prestação do serviço pela concessionária no tocante à utilização/manutenção de medidor antigo e reprovado.

Lado outro, em que pese a concessionária de água Apelante sustentar a regularidade do faturamento com base no efetivo consumo registrado, não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de infirmar a robusta conclusão pericial em sentido contrário.

A simples arguição, desprovida de substrato fático-probatório, de que o consumo elevado decorre exclusivamente do uso pela Apelada, não tem o condão de ilidir a constatação técnica de inidoneidade do equipamento de medição, à luz da distribuição dinâmica do ônus da prova consagrada no art. 373, § 1º do CPC e art. 6º, VIII do CDC.

Incumbia à concessionária demonstrar, de maneira cabal, que o hidrômetro atendia a todos os padrões normativos e que os valores cobrados correspondiam fielmente aos registros de consumo real, ônus do qual não se desincumbiu.

Ao revés, limitou-se a fazer alegações genéricas, sem amparo em documentação hábil a comprovar a aferição e manutenção periódica do aparelho, tampouco a compatibilidade das leituras com o volume consumido no imóvel.

Logo, considerando não haver evidência de consumo excessivo imputável à conduta da consumidora Apelada,
impõe-se reconhecer a abusividade das cobranças realizadas com supedâneo em medidor irregular
, devendo as faturas do período impugnado -
março/2018 a agosto/2019
- serem readequadas pela média de consumo de 10m3 verificada em momento anterior à alteração unilateral e injustificada.

Nessa ordem de pensar,
entendo estarem caracterizados os danos morais experimentados pela Apelada

CREA MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA
.

Isso porque, o corte indevido do fornecimento de água, essencial à dignidade da pessoa humana, aliado à cobrança abusiva de valores exorbitantes, configura ato ilícito que, por si só, acarreta dano moral
in re ipsa
, dispensando comprovação do abalo psíquico. Presume-se o sofrimento e a angústia experimentados pelo consumidor que tem seu nome negativado e se vê obstado de usufruir de serviço público básico em virtude da conduta arbitrária da prestadora.

A propósito deste tema:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTIGOS 22 E 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁGUA COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL . CORTE NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRÁTICA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA . QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. SÚMULA 7/STJ . 1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais derivados de corte irregular pela concessionária de serviço de água em residência. Incontroverso que inexistia débito a pagar, tampouco notificação prévia. 2 .
Em razão de sua imprescindibilidade, o acesso à água potável é direito humano fundamental, de conformação autônoma e judicializável.

Elemento essencial da e para a vida e pressuposto da saúde das pessoas, onde faltar água potável é impossível falar em dignidade humana plena.
3. Como bem asseverou o Tribunal a quo, à luz da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor,
no fornecimento de água, serviço público essencial, os vícios de qualidade e de quantidade acionam o regime de responsabilidade civil objetiva, inclusive para o dano moral individual ou coletivo
. Acrescente-se que é prática abusiva o corte de água, assim como o de qualquer serviço público essencial, sem prévia notificação do consumidor. 4. No mais, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou: "o apelado teve o fornecimento dos serviços de abastecimento de água interrompido no dia 24.04 .2014, o que se alongou até aproximadamente o meio dia do dia seguinte. A própria apelante afirma que, de fato, por equívoco na leitura do código de barras realizada pelo agente arrecadador, não houve o lançamento do pagamento realizado pelo apelado, razão pela qual houve a suspensão indevida do serviço de abastecimento de água. Nem há que se dizer que a interrupção do abastecimento de água por um curto período de tempo, é incapaz de gerar danos morais ao apelado. Isto porque, certamente, além dos aborrecimentos causados pela falta de água em sua residência, o recorrido teve sentimentos de angústia e impotência, diante do corte indevido e arbitrário, sem ter certeza de quando lhe seria restabelecido o serviço de abastecimento de água, essencial à sua saúde e dignidade ." (fl. 223, e-STJ). 5. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo o cálculo do quantum de indenização por dano moral, seria necessário negar as razões naquele acórdão colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula 7/STJ . 6. O STJ consolidou a posição segundo a qual o valor da indenização por dano material e moral só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorreu in casu. A indenização por danos morais foi fixada no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) . 7. Recurso Especial não provido.”
(STJ. REsp: 1697168 MS 2017/0202696-4. Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma. Julgamento: 10/10/2017, DJe: 19/12/2018; g. n.).

Tal cenário é agravado pelas peculiaridades do caso concreto, em que
a abusividade perdurou por longo período, chegando a acarretar a indevida inscrição da Apelada em cadastros restritivos de crédito
, não obstante as inúmeras reclamações administrativas formalizadas.

Some-se a isso a grave repercussão no núcleo familiar, composto pela Apelada e seu filho com necessidades especiais, que demanda maior atenção e cuidado, inclusive em relação à higiene e salubridade proporcionadas pelo acesso contínuo à água tratada.

Destarte, considerando a extensão do dano, o grau de culpa, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-compensatório da reparação,
não merece reforma o valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo juízo singular
, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que tal quantia não se afigura excessiva frente à gravidade da situação vivenciada pela Apelada, tampouco irrisória a ponto de não cumprir as finalidades punitiva e dissuasória da responsabilização civil.

Considerando que não houve alteração da sentença no tocante ao valor arbitrado a título de danos morais,
rejeito o pedido subsidiário da Apelante para que a indenização seja atualizada com juros e correção monetária somente a partir do arbitramento neste acórdão
.

Mantenho hígido, portanto, o termo inicial fixado na sentença, qual seja, a data do evento danoso para os juros de mora (Súmula n. 54 STJ) e a data da sentença para a correção monetária (Súmula n. 362 STJ).

De igual forma,
os danos materiais restaram devidamente comprovados
.

In casu
, os documentos acostados aos autos demonstram que a Apelada efetuou o pagamento de faturas com valores abusivos, além de ter arcado com a aquisição de água por meio de caminhão-pipa no período em que teve o serviço suspenso.

Nesse contexto,
correta a sentença que condenou a concessionária à restituição dos valores cobrados a maior e despendidos para obtenção de fornecimento alternativo de água durante a indevida interrupção
, a fim de recompor integralmente os prejuízos suportados pela consumidora.

Por derradeiro,
rejeito o pleito subsidiário da apelante de redução dos honorários advocatícios
fixados em
“20% sobre o valor da condenação”
, por considerá-los adequados, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pela causídica no patrocínio da presente ação (art. 85, § 2º, I a IV, do CPC).

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que fixados no limite máximo legal na origem (20%) (
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.383.773/RS, Re. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025